Tribunal: TJBA
Processo: 8036702-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036702-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MMJ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA Advogado(s): RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE MULTA CONFISCATÓRIA. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8036702-17.2025.8.05.0000 interposto por MMJ SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, que se insurge contra a decisão proferida nos autos do processo nº 8100365-73.2021.8.05.0001 movido pelo ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,.